Tribunal: TJBA
Processo: 8010375-57.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010375-57.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAX ANDERTON SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGADA OMISSÃO
QUANTO À EXCLUSÃO DE ENCARGO ABUSIVO NAS PARCELAS VINCENDAS E RECÁLCULO DO SALDO
DEVEDOR.
INOCORRÊNCIA.
CONSEQUÊNCIA
LÓGICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8010375-57.2023.8.05.0274
,

nos quais figuram como Embargante
MAX ANDERTON SANTOS RIBEIRO

e como Embargado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

.